Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701901-07.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO VITOR GONCALVES DE ALMEIDA, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos retornam a este gabinete após o julgamento da apelação, com a informação de que o alvará de soltura expedido em favor de BRUNO GOMES DE OLIVEIRA não foi cumprido, em virtude de decisão proferida nos autos da execução da pena, que reconheceu falta grave e manteve o sentenciado em regime fechado (ID 57199178). Nesse cenário, entendo que compete à Defesa diligenciar junto à Vara de Execuções Penais para apurar o ocorrido e adotar as providências que entender cabíveis. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 19:10:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator